Tribunal: STF
Processo: Rcl 63884
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Jorge Luis Cardoso Borges contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo 0020147-03.2017.5.04.0103, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo de origem, ao determinar os critérios de atualização do débito trabalhista, deixou de aplicar os juros na fase anterior ao ajuizamento da demanda.



    Requer a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação. Pugna também pela concessão da gratuidade de justiça (documento eletrônico 1, p. 8-9).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Defiro o pedido de justiça gratuita.  



     A reclamação não deve ser conhecida por incidir, no caso, o óbice da Súmula 734/STF. 



    No caso, a reclamante busca reformar o capítulo do acórdão lavrado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em agravo de petição determinando o recálculo dos juros e da correção monetária, proferido em 14/4/2021 (documento eletrônico 17).



    Essa decisão teve por finalidade a readequação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 58/DF.



    Na sequência, o ora reclamante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (documento eletrônico 18).



    Dessa decisão não houve recurso (documento eletrônico 19). A certidão indica que em 4/6/2021 transcorreu o prazo sem que as partes apresentassem impugnação.



    Assim, o reclamante teve a oportunidade de recorrer do ato reclamado, mas ao perder o prazo para fazê-lo, o capítulo da decisão referente aos juros e correção monetária foi acobertado pela coisa julgada.



    Com o trânsito em julgado do agravo de petição, os autos retornaram à origem para a liquidação da sentença, e a partir da homologação dos cálculos, o reclamante tentou reavivar a matéria nas instâncias de origem até chegar ao Tribunal Superior do Trabalho, sem sucesso.



    A propósito, leio do pronunciamento da Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região:



    “Conforme referido no acórdão embargado, ‘Não merece conhecimento o apelo do exequente quanto à insurgência relativa aos critérios de juros da fase pré-judicial aplicáveis à conta, pois se trata de matéria já decidida neste grau de jurisdição no acórdão de ID. cd232a9, o qual deu provimento ao agravo de petição do exequente para determinar a retificação do cálculo mediante atualização do crédito trabalhista pelo IPCA-E até a notificação inicial e pela taxa SELIC a partir de então, com a exclusão dos juros de mora de 1% ao mês’, não cabendo o seu reexame.



    Da leitura da fundamentação, se verifica que o acórdão de ID. cd232a9 se manifestou de forma concomitante sobre os critérios de juros e correção monetária aplicáveis, sendo evidente que ao silenciar sobre a existência de juros afastou sua incidência. A decisão transitou em julgado nesses termos, incluindo-se na hipótese de [modulação] prevista na ADC 58. Logo, não cabe mais rediscussão sobre a matéria.



    Nego provimento aos embargos de declaração” (documento eletrônico 25, p. 2 - grifei).



    Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



    Em caso semelhante ao presente, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Índice de correção monetária e juros. 4. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado do ato reclamado. Não cabimento. Súmula 734/STF. 5. Agravo interno não provido.” (Rcl 58.675-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/1/2024) 



    Seguindo esta mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/10/2021 - grifei). 



     “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/3/2023 - grifei). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.236 ED/GO, de minha relatoria, DJe de 31/8/2023 - grifei).



     Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 



     O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como da sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello: 



     “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1/12/2023, grifei).



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



     Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de abril de 2024.       



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator